Tribunal: STJ
Processo: 1029919-32.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033524 - SP(2025/0331483-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALTAVE INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE
AERONAVES S.A
ADVOGADOS
: MATEUS FOGAÇA DE ARAÚJO - SP223145
RODRIGO NASCIMENTO SCHERRER - SP223549
DANILO AUGUSTO RODRIGUES DE MELO - SP483876
HEITOR RODOLFO TERRA SANTOS - SP352200
LAISSE FARIA SILVA - SP436327
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TELEFONIA COBRANÇA RETROATIVA ACUMULADA EXCEDENTE DE
DADOS REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 6, III e IV, 39, V, 42,
parágrafo único, e 51, IV e X, do CDC, por vedação ao reexame de fatos e provas
(Súmula n. 7 do STJ) e por inadequação de Resolução da Anatel como fundamento
recursal por não se tratar de lei federal.
2. A controvérsia diz respeito à ação de repetição de indébito em que se pleiteou a
declaração de inexigibilidade de cobranças e a devolução, em dobro, de valores
cobrados por suposto excedente de dados em plano de internet empresarial. O
valor da causa foi fixado em R$ 16.106,74.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos e majorou
os honorários para 12% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54647424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fadf8840-d9ce-42eb-b472-c397969a9f8f

5. A questão em discussão consiste em saber se houve: (i) prática abusiva na
cobrança retroativa acumulada, com omissão de informação essencial e imposição
de encargos indevidos, em violação dos arts. 6, III e IV, 39, V, 42, parágrafo
único, e 51, IV e X, do CDC; e (ii) ofensa aos arts. 78 e 79 da Resolução Anatel n.
por ausência de documento separado, negociação e parcelamento, e por
632/2014,
desconsideração da franquia mensal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido assentou, com base em documentos e circunstâncias fáticas,
a utilização do serviço, a distinção entre pacote contratado e excedente e a
legitimidade da cobrança retroativa, concluindo pelo exercício regular de direito; a
revisão dessa conclusão demanda reexame de provas, o que é obstado pela Súmula
n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”).
7. O recurso especial não é via adequada para análise de suposta ofensa a atos
administrativos, como resolução da Anatel, por não se enquadrarem no conceito de
lei federal, razão pela qual é inviável o conhecimento da insurgência fundada nos
arts. 78 e 79 da Resolução n. 632/2014.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quando o acórdão recorrido decide com base em
documentos e circunstâncias do caso. 2. Recurso especial não é via adequada para
discutir ofensa a resolução administrativa, por não constituir lei federal”.
CDC, arts. 6, III e IV, 39, V, 42, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
51, IV e X; CF,
III,
e a; CPC,
§ 11.
art. 105,
caput
art. 85,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54647424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fadf8840-d9ce-42eb-b472-c397969a9f8f

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fadf8840-d9ce-42eb-b472-c397969a9f8f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033524 - SP (2025/0331483-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALTAVE INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE
AERONAVES S.A
ADVOGADOS
: MATEUS FOGAÇA DE ARAÚJO - SP223145
RODRIGO NASCIMENTO SCHERRER - SP223549
DANILO AUGUSTO RODRIGUES DE MELO - SP483876
HEITOR RODOLFO TERRA SANTOS - SP352200
LAISSE FARIA SILVA - SP436327
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TELEFONIA COBRANÇA RETROATIVA ACUMULADA EXCEDENTE DE
DADOS REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 6, III e IV, 39, V, 42,
parágrafo único, e 51, IV e X, do CDC, por vedação ao reexame de fatos e provas
(Súmula n. 7 do STJ) e por inadequação de Resolução da Anatel como fundamento
recursal por não se tratar de lei federal.
2. A controvérsia diz respeito à ação de repetição de indébito em que se pleiteou a
declaração de inexigibilidade de cobranças e a devolução, em dobro, de valores
cobrados por suposto excedente de dados em plano de internet empresarial. O valor
da causa foi fixado em R$ 16.106,74.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor da causa.
Documento eletrônico VDA52606177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:47
Código de Controle do Documento: 07bcc7e0-8301-49b3-9d5d-d2cc8ba893bb

4. A Corte de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos e majorou
os honorários para 12% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve: (i) prática abusiva na
cobrança retroativa acumulada, com omissão de informação essencial e imposição de
encargos indevidos, em violação dos arts. 6, III e IV, 39, V, 42, parágrafo único, e
51, IV e X, do CDC; e (ii) ofensa aos arts. 78 e 79 da Resolução Anatel n. 632/2014,
por ausência de documento separado, negociação e parcelamento, e por
desconsideração da franquia mensal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido assentou, com base em documentos e circunstâncias fáticas, a
utilização do serviço, a distinção entre pacote contratado e excedente e a
legitimidade da cobrança retroativa, concluindo pelo exercício regular de direito; a
revisão dessa conclusão demanda reexame de provas, o que é obstado pela Súmula n.
7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
7. O recurso especial não é via adequada para análise de suposta ofensa a atos
administrativos, como resolução da Anatel, por não se enquadrarem no conceito de
lei federal, razão pela qual é inviável o conhecimento da insurgência fundada nos
arts. 78 e 79 da Resolução n. 632/2014.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quando o acórdão recorrido decide com base em
documentos e circunstâncias do caso. 2. Recurso especial não é via adequada para
discutir ofensa a resolução administrativa, por não constituir lei federal”.
CDC, arts. 6, III e IV, 39, V, 42, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
51, IV e X; CF,
III,
e a; CPC,
§ 11.
art. 105,
caput
art. 85,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALTAVE
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE AERONAVES S.A. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de
vulneração aos arts. 6o, III e IV, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e X, do Código
Documento eletrônico VDA52606177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:47
Código de Controle do Documento: 07bcc7e0-8301-49b3-9d5d-d2cc8ba893bb

de Defesa do Consumidor, por vedação ao reexame de fatos e provas (Súmula n. 7
do STJ), e por inadequação do uso de Resolução da Anatel como fundamento
recursal por não se tratar de tratado ou lei federal.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 484-489.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação de repetição de indébito.
O julgado foi assim ementado (fl. 425):

TELEFONIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRANÇA INDEVIDA NÃO
COMPROVADA DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA RÉ QUE INDICAM A
UTILIZAÇÃO
DO
SERVIÇO
CONTRATADO,
DISCRIMINANDO
A
DIFERENÇA ENTRE O PACOTE DE DADOS CONTRATADO E O EXCEDENTE
COBRANÇA REALIZADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
437):
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
TELEFONIA
-
INOCORRÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE
RESOLVE NESTA SEDE EMBARGOS REJEITADOS

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, porque a cobrança
retroativa e acumulada de dados teria omitido informação essencial e imposto prática
abusiva, gerando encargos indevidos;
Documento eletrônico VDA52606177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:47
Código de Controle do Documento: 07bcc7e0-8301-49b3-9d5d-d2cc8ba893bb

b) 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, já que a operadora teria
exigido vantagem manifestamente excessiva ao cobrar valores elevados sem
extrapolação da franquia mensal de 500 GB;
c) 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois o
acórdão teria indeferido a repetição de indébito apesar de pagamentos indevidos
decorrentes do faturamento retroativo;
d) 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o modelo
de cobrança validado teria colocado o consumidor em desvantagem exagerada e
permitido variação unilateral de preço.
Afirma ainda violação dos arts. 78 e 79 da Resolução ANATEL n. 632
/2014, visto que a cobrança retroativa não teria sido apresentada em documento
separado, sem negociação e parcelamento, e teria ignorado a franquia mensal no
período em que o serviço foi realizado.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a abusividade das
cobranças e se determine a restituição dos valores indevidamente pagos; requer ainda
o reconhecimento das violações apontadas ao Código de Defesa do Consumidor e à
Resolução ANATEL n. 632/2014.
Contrarrazões às fls. 460-469.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de repetição de indébito em que a parte
autora pleiteou a declaração de inexigibilidade de cobranças e a devolução, em
dobro, de valores cobrados por suposto excedente de dados em plano de internet
empresarial. O valor da causa foi fixado em R$ 16.106,74.
Documento eletrônico VDA52606177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:47
Código de Controle do Documento: 07bcc7e0-8301-49b3-9d5d-d2cc8ba893bb

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos e
majorou os honorários para 12% sobre o valor da causa.
I - Arts. 6o, III e IV, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e X, do CDC
No recurso especial, a parte recorrente alega prática abusiva na cobrança
retroativa acumulada, vantagem manifestamente excessiva, negativa da repetição de
indébito e cláusulas que teriam imposto desvantagem exagerada e variação unilateral
de preço.
O acórdão recorrido assentou que os documentos apresentados pela ré
indicam a utilização do serviço, discriminando pacote e excedente, e que a cobrança
retroativa encontra respaldo nas faturas e na norma administrativa setorial,
concluindo pela legitimidade da cobrança e pelo exercício regular de direito.
Como visto, o Tribunal
decidiu a controvérsia com base no exame
a quo
de documentos e das circunstâncias fáticas do caso.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, hipótese
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 78 e 79 da Resolução ANATEL n. 632/2014
A recorrente afirma que a prestadora não observou a forma de cobrança
retroativa, sem documento separado, sem negociação e sem parcelamento, e que
ignorou a franquia mensal ao somar dados de meses distintos.
O acórdão recorrido considerou legítima a cobrança, com indicação em
faturas da possibilidade de cobrança em até 90 dias e respaldo na norma
administrativa, bem como na interpretação contratual adotada.
Documento eletrônico VDA52606177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:47
Código de Controle do Documento: 07bcc7e0-8301-49b3-9d5d-d2cc8ba893bb

O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a resolução,
portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se
enquadram no conceito de lei federal.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52606177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:47
Código de Controle do Documento: 07bcc7e0-8301-49b3-9d5d-d2cc8ba893bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.033.524 / SP
Número Registro: 2025/0331483-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10299193220238260577
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALTAVE INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE
AERONAVES S.A
ADVOGADOS : MATEUS FOGAÇA DE ARAÚJO - SP223145
RODRIGO NASCIMENTO SCHERRER - SP223549
HEITOR RODOLFO TERRA SANTOS - SP352200
LAISSE FARIA SILVA - SP436327
DANILO AUGUSTO RODRIGUES DE MELO - SP483876
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:40
Código de Controle do Documento: 61777f88-6dc3-49f1-aed7-869d3024d634

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:40
Código de Controle do Documento: 61777f88-6dc3-49f1-aed7-869d3024d634